Tribunal: TJDFT
Processo: 0045974-41.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0045974-41.2003.8.07.0016 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADOS: JOSE LUIZ LACERDA SOARES, MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE MENEZES, ALBERTO SALVATORE GIOVANNI VILARDO, FERNANDO PEDRO DE BRITES, IRENE NOGUEIRA ROCHA CLEMENTINO, ARMIN REINERH NETO DESPACHO COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria controvertida foi prequestionada e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de id. 20525640, porquanto não foi determinada a exclusão dos peticionantes do feito. Outrossim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396, consoante requerido no id. 20603018. Proceda a Secretaria às anotações necessárias para o cadastramento do causídico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033